Tribunal: TJBA
Processo: 8014770-70.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8014770-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLOVIS RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração cível. Acolhimento parcial. Ação mandamental. Policial militar da reserva remunerada. Gratificação por condições especiais de trabalho (GCET). Preliminar de litispendência rejeitada. Necessidade de inclusão de ressalva sobre compensação de valores eventualmente já pagos administrativamente. Correção quanto ao índice de atualização monetária e juros de mora. Aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021. Embargos parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:.
:

8014770-70.2025.8.05.0000

EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargado

CLÓVIS RAMOS DE OLIVEIR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher em parte os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2026

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA